Tribunal: CARF
Processo: 11020.720702/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720702/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.159 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
METALURGICA MEDALFO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
DE
PERÍODO
INCORRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nulo o despacho decisório que realiza análise incorreta do período pleiteado
pelo contribuinte, configurando-se o cerceamento de defesa, nos termos do
artigo 59, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do despacho decisório, para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém do
saldo credor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor de R$ 19.454,58, relativo ao mercado externo.
Posteriormente, a contribuinte vinculou diversas declarações de compensação
(DCOMP) ao PER.
A DRF em Caxias do Sul/RS, por meio do despacho decisório de fls. 141 a 143, deferiu
parcialmente o PER e homologou em parte a DCOMP.
De acordo com os fundamentos do despacho decisório, o pedido foi deferido em parte
devido:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720702/2013-14
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.159 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720702/2013-14

De acordo com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON dos meses de julho, agosto e setembro de 2008, a contribuinte apurou
créditos de Cofins vinculados à receita de exportação nos valores de R$
6.478,65, R$ 1.385,13 e R$ 11.590,80, respectivamente.
Na ficha 23 A – Créditos Descontados no Mês – Cofins – Regime Não-
Cumulativo do DACON do mês de novembro de 2008, informou que utilizou
crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita de exportação
referente ao mês de dezembro de 2007 como dedução de parte do débito do
referido mês no valor R$ 22.203,47.
No DACON referente ao mês de dezembro de 2007, a contribuinte não apurou
Créditos de Cofins vinculados à receita de exportação. Assim, tal dedução não
foi validada e, em conseqüência, utilizados parte dos créditos de Cofins
vinculados às receitas de exportação dos meses de setembro, outubro e
novembro, conforme abaixo demonstrado:

Assim, é passível de reconhecimento o montante de R$ 12.125,49, referente aos meses
de julho, de agosto e de setembro de 2008.
(...)
A ciência do indeferimento parcial do PER/DCOMP foi dada à
contribuinte em 22/04/2013 (fl. 153) e, dentro do prazo regulamentar,
17/05/2013 (fl. 155), esta apresentou sua defesa alegando:
O contribuinte é empresa industrial que realiza operações de venda de produtos para o
mercado interno e externo.
Em 2008 a empresa era tributada pelo Lucro Real, portanto as contribuições para o PIS
e a COFINS são calculadas de forma não-cumulativa. A legislação do PIS e da COFINS
(Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), prevê que restando saldo credor no trimestre, pode o
contribuinte utilizar para
pagamento de outros tributos.
No terceiro trimestre de 2008, a empresa apurou saldo negativo de PIS e
COFINS, relativo ao mercado interno e externo. De forma equivocada solicitou
ressarcimento e compensação do saldo relativo ao mercado interno, quando o correto
seria somente pedir do mercado externo.
Ocorre que, materialmente, o contribuinte tem direito ao ressarcimento de PIS e
COFINS sobre o mercado externo, portanto, deverão ser retificados de ofício as
declarações de compensação, tornando insubsistente o despacho decisório, conforme
restará demonstrado.
DO DIREITO - PRELIMINAR
DO DIREITO
Após reproduzir parcialmente os artigos 6os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, conclui:
Diante da possibilidade de ressarcir os referidos créditos, a que tem direito, o
contribuinte procedeu as solicitações, através do programa PerDcomp, conforme prevê a
IN 900/2008.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.159 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720702/2013-14

Ocorre que o contribuinte solicitou o ressarcimento do PIS e da COFINS relativa ao
mercado interno, e não do mercado externo, como prevê a legislação, e por este motivo
foi gerado o presente despacho decisório.
Ocorre que, MATERIALMENTE, tem o contribuinte o direito a ressarcir os valores de
PIS e COFINS do mercado externo, então o que ocorreu foi somente um erro formal,
que pode ser facilmente sanado, pelo próprio órgão fiscalizador.
Para defender o seu entendimento, discorre nos tópicos seguintes sobre o
"erro de fato" e a "verdade formal", conforme abaixo parcialmente
reproduzido:
Do Erro de Fato
Conforme resta demonstrado pelos DACONs em anexo, o contribuinte tem direito a
ressarcir os créditos de PIS e COFINS do mercado externo e, portanto, deve a RFB
efetuar retificações da PERDCOMP, que são necessárias ao correto aproveitamento do
saldo credor.
O equívoco foi cometido pelo contribuinte, pois deveria ter informado que o saldo
credor se referia a PIS ou COFINS relativa a exportação.
Isso claramente pode-se notar tratar-se de erro formal, o que não modifica em nada o
DIREITO ao crédito, não podendo o órgão fiscalizador se utilizar de legislações
normativas, para cercear um direito líquido e certo.
Quando o órgão fiscalizador deparou-se com tal situação deveria diligenciar para ver
surgir a verdade material, analisando o caso detidamente e intimando o contribuinte
para elucidar a situação.
Este é procedimento determinado pelo Conselho de Contribuintes, que tem,
reiteradamente, decidido nesse sentido, conforme se extrai da seguinte decisão:
(...)
Caso tivesse procedido dessa forma, o erro de fato seria claramente identificável e
sanável, inclusive, por iniciativa do próprio fisco, conforme prevê o art. 149 do CTN:
(...)
A possibilidade de revisão de ofício tem sido, reiteradamente afirmada pelo Conselho
de Contribuinte, conforme se verifica nas decisões abaixo:
(...)
Dessa forma, o órgão fiscalizador, inicialmente, deveria ter diligenciado para certificar-
se do equívoco e, quando identificado, retificar de ofício o erro cometido.
Da verdade material e formal
Diferentemente do processo judicial, que é apegado a verdade formal, no processo
administrativo são consideradas todas as provas e fatos, ainda que sejam favoráveis ao
interessado, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados na época própria. Pela
orientação deste princípio, o órgão
administrativo de julgamento deverá buscar a verdade objetiva dos fatos.
Com base nesse princípio, as partes envolvidas devem considerar todas as
possibilidades, fatos e provas para embasar sua conclusão.
Segundo Vitor Hugo Mota de Menezes1 (2002, p. 22), o princípio da verdade material
deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
O contribuinte tem de fato direito a crédito ao pleiteado, porém erros de informações
geraram este despacho.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.159 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720702/2013-14

Assim, para restabelecer a verdade material, o contribuinte entende que a DRJ deve
determinar a retificação dos PERDCOMPs objetos do presente despacho.
Por fim, requer que:
a) Seja recebida a presente manifestação de inconformidade, declarando o referido
despacho decisório insubsistente, tornando-o sem efeitos;
b) Seja reconhecido o erro de fato, determinando a retificação de ofício das
PERDCOMPs objeto do presente despacho decisório, para demonstrar o saldo credor de
COFINS do segundo trimestre, conforme informações do DACON;
c) Alternativamente, que seja possibilitado ao contribuinte que efetue estas alterações,
para reestabelecer a verdade material;
d) Seja reconhecido saldo credor de COFINS de exportação, relativo ao terceiro
trimestre de 2008, no valor de R$ 19.454,48;
e) Seja homologado o referido crédito, bem como todas as compensações objeto deste
despacho decisório.
É o relatório.

A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-95.669, em 31 de maio de
2019 (e-fls. 219), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O pleito de retificação de PER/DCOMP somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão, não sendo da mcompetência das
Delegacias de Julgamento sua apreciação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Inexistindo litígio quanto ao direito creditório, não há que se conhecer da manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 24 de junho de 2019 (e-fls. 230) e interpôs Recurso
Voluntário em 16 de julho de 2019 (e-fls. 232), no qual afirma, em síntese: i) nulidade do
despacho decisório pelo erro da tratativa dos períodos de crédito pleiteados e das razões da
negativa da fiscalização; ii) o direito ao crédito, tendo em vista a não-cumulatividade, para o
mercado externo, prevista no artigo 6o, parágrafos 2o e 3o, das Leis 10.833 e 10.637.
O recorrente junta as DACONs dos períodos pleiteados em sede de manifestação
de inconformidade e Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.159 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720702/2013-14

Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente busca as compensações, mediante as declarações de compensação
vinculadas ao PER (pedido de ressarcimento), documentos nos quais afirma que o crédito é
originário de Cofins não-cumulativa exportação.
Entendo que o litígio aqui reside em duas questões: i) a existência do crédito e o
direito posto pelo contribuinte em suas defesas; ii) a decisão proferida pela DRJ.
Para melhor dirimir a questão, inicio com o despacho decisório de fls. 141, em
que foi parcialmente deferido o crédito pleiteado, com as seguintes razões:
De acordo com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON dos
meses de julho, agosto e setembro de 2008, a contribuinte apurou créditos de Cofins
vinculados à receita de exportação nos valores de R$ 6.478,65, R$ 1.385,13 e R$
11.590,80, respectivamente.
Na ficha 23 A – Créditos Descontados no Mês – Cofins – Regime Não-Cumulativo do
DACON do mês de novembro de 2008, informou que utilizou crédito de aquisição no
mercado interno vinculado à receita de exportação referente ao mês de dezembro de
2007 como dedução de parte do débito do referido mês no valor R$ 22.203,47.
No DACON referente ao mês de dezembro de 2007, a contribuinte não apurou Créditos
de Cofins vinculados à receita de exportação. Assim, tal dedução não foi validada e, em
conseqüência, utilizados parte dos créditos de Cofins vinculados às receitas de
exportação dos meses de setembro, outubro e novembro, conforme abaixo demonstrado:

Assim, é passível de reconhecimento o montante de R$ 12.125,49, referente aos meses
de julho, de agosto e de setembro de 2008.
Contudo, nas alegações de defesa trazidas pelo contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade, há expressa manifestação de que o crédito lhe foi parcialmente
negado porque houve um erro de preenchimento, e que o pedido de ressarcimento foi
realizado quanto ao mercado interno, quando o correto seria pedir do mercado externo,
para, finalmente, requerer a retificação de ofício dos documentos transmitidos, em nome do
erro de fato e princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância entende que o contribuinte requer a retificação do
PER, e considera a incompetência para se manifestar sobre, bem como pela inexistência de
litígio quanto ao direito creditório, e vota pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade.
Vale ressaltar um ponto importante, na mesma decisão, a DRJ afirma:
Além do mais — embora a contribuinte alegue que apresentou pedido de ressarcimento
de PIS ou Cofins do mercado interno, motivo pelo qual houve o indeferimento do PER
— na realidade, formulou pedido de ressarcimento das contribuições do mercado
externo, mas, na análise do mérito pela autoridade fiscal, não havia a totalidade do
crédito pleiteado.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.159 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720702/2013-14

Em que pese o contribuinte ter apresentado basicamente os mesmos argumentos
postos em sede de manifestação de inconformidade, entendo aqui que há um confusão
processual, que precisa ser organizada.
Primeiro ponto a ser tratado é que o contribuinte, mesmo que tenha arguído de
forma incorreta a razão pelo qual houve um erro de preenchimento, a alegação da existência de
erro de fato por si só já pode ser considerada uma defesa, portanto, não vejo razão pela qual
manter a decisão da DRJ quanto à inexistência de litígio.
Segundo ponto a ser tratado é o mérito da questão: como dito acima, o fato do
contribuinte ter alegado que preencheu incorretamente como “mercado interno”, e que o correto
seria “mercado externo”, não interfere na existência de defesa quanto à alegação de erro de
preenchimento do documento fiscal para pleitear o crédito.
Contudo, no próprio PER, e nas DCOMPs vinculadas, bem como nas DACONs
acostadas aos autos, é possível verificar que o preenchimento está correto, e que a razão pela
qual o crédito não foi integralmente homologado, é porque não havia saldo suficiente, conforme
despacho decisório ao analisar a Ficha 23-A em cotejo aos documentos supracitados.
A partir daí, foi possível verificar que a análise proferida no despacho decisório
corresponde a período diferente daquele pleiteado pelo contribuinte, conforme dispõe em sua
defesa, quando suscita a nulidade desse despacho:

E, tendo em vista o incorreto apoio das razões pelas quais não houve a concessão
do direito ao crédito, no despacho decisório proferido pela fiscalização, tal ato configura-se nulo,
conforme dispõe o artigo 59, do Decreto 70.235/1972.
Nesse sentido, voto por acatar a preliminar de nulidade do despacho decisório,
suscitada pelo contribuinte, para dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.159 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720702/2013-14

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital